Tribunal: STF
Processo: AI 296854
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-14
Data de publicação: 2001-08-14

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
        - Sendo a tempestividade do recurso extraordinário
pressuposto de ordem pública de seu cabimento e, por isso, sendo
necessário que exista no traslado a peça que possibilite essa
aferição, que compete a esta Corte, independentemente de ter sido,
ou não, levantada na instância de origem, e que é indispensável para
o provimento, ou não, do agravo de instrumento, a exigência dessa
existência é ínsita ao exame desse cabimento, razão por que se
aplica o mesmo princípio que inspirou a súmula 288,
independentemente de lei expressa nesse sentido, e sem ofensa,
evidentemente, aos incisos XXXV e LIV do artigo 5º da Constituição.
        - A jurisprudência desta Corte já se firmou no sentido de
que em nada aproveita à parte recorrente o fato de esta haver
procedido, já nesta fase procedimental ora em curso perante o STF, à
tardia juntada da peça faltante, e isso porque a composição integral
do traslado deve processar-se perante o Tribunal "a quo" (RTJ
101/1317 e RTJ 115/739), não se justificando, em conseqüência, a
pretendida complementação posterior do traslado, quando o recurso já
se encontrar, como no caso, no Supremo Tribunal Federal (RTJ
132/1345, AGRAG 171.881 e AGRAG 176.169).
         Agravo a que se nega provimento.